Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703862-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIPON TRAVEL AGENCIA DE TURISMO LTDA AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CHECK IN PARTICPACOES LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Nipon Travel Agência de Turismo Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que acolheu a exceção de incompetência (proc. no 0718708-88.2024.8.07.0020, ID no 224679279, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante esclarece que o acolhimento da exceção de incompetência não deve prevalecer, uma vez que se trata de relação de consumo, pois as agências de turismo, quando adquirem serviços das operadoras para repassar aos seus clientes finais, são consideradas consumidoras intermediárias, aplicando-se a teoria finalista mitigada do CDC. 3. Aduz que esse é o entendimento do STJ, motivo pelo qual a demanda originária deve permanecer tramitando na 3a Vara Cível de Águas Claras que é o foro do seu domicílio, na qualidade de consumidora. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras seja preservada. 5. Preparo (ID no 68508032). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a controvérsia a ser dirimida não está inserida no âmbito das relações de consumo e o precedente citado pela agravante não se aplica ao caso concreto, conforme se extrai dos relatos quanto ao mecanismo de desenvolvimento de suas atividades: “[...] exerce como atividade econômica principal a agência de viagens, utilizando-se das plataformas dos operadores para adquirir e fazer reserva de passagens, pacotes de turismo, hotéis, pousadas etc. Para se utilizar a plataforma das requeridas e realizar a emissão dos pacotes e passagens, além do cadastro na própria plataforma, é necessário que se faça contato com a operadora, para que seja emitido apenas um token de segurança por agência, que somente é emitido com reconhecimento facial do administrador desta e fica vinculado ao celular. No dia 04.12.2023, após o aparelho celular da agência ficar inutilizado, o representante da requerente entrou em contato com a Rexturadvance para efetuar a emissão de um novo token para outro aparelho celular. No entanto, ao invés de solucionar seu problema, o requerente teve sua conta na plataforma invadida, onde cancelou-se o token da agência e várias emissões de passagens foram emitidas, sem qualquer autorização do requerente, alcançando o limite de faturamento da Nipon Travel.” 9. A agravante pede que “seja determinado a sustação ou, alternativamente, a suspensão do protesto, suspendendo também sua publicidade, e a retirada da dívida do SERASA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), caso não se cumpra a ordem judicial [...]” e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. 10. O negócio jurídico objeto da controvérsia tem natureza de parceria comercial estabelecida entre as empresas, o qual é regido pelo Código Civil. Como consequência, deve ser observado o disposto no art. 63 do CPC. 11. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT) 12. Importante destacar que não ocorreu o declínio da competência de ofício, mas sim o acolhimento da exceção de incompetência suscitada com base no art. 64, §3o do CPC, pois o domicílio da parte ré não foi observado (Santo André/SP) tampouco o foro de eleição que consta no contrato (cláusula 16.1 - Santo André/SP). 13. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 14. Está em vigor desde sua publicação a Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024, que alterou o §1o (do) e inseriu o §5o no art. 63 do Código de Processo Civil: § 1o - A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o - O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. [grifado na transcrição] 15. Essa lei, de natureza processual, está sujeita ao princípio tempus regit actum, com aplicação imediata aos processos no estado ou na fase em que estão (rebus sic stantibus). 16. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. As Comarcas se confundem. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santoo André/SP. 22. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO